Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-17.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se o conjunto probatório demonstra suficientemente a autoria e materialidade delitivas, permitindo a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelo exame pericial, por prova testemunhal e inexistente contraprova capaz de desmerecer sua versão.
IV. DISPOSITIVO:
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2091710, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2026; TJDFT, Acórdão no 2022688, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2077347, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025.